Tribunal: STF
Processo: ARE 1403178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO CONFIGURADA. LESÃO INCAPACITANTE TOTAL E PERMANENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Para configuração da responsabilidade civil é necessário que se comprove a existência cumulativa de conduta – que consiste em uma ação ou omissão voluntária –, dano – ou seja, uma lesão juridicamente relevante de ordem moral, material ou estética – e nexo de causalidade – que é o liame fático a demonstrar qual conduta foi capaz de gerar o dano sofrido. 2. No caso vertente, a parte autora ajuizou a presente demanda de responsabilidade civil, objetivando a condenação da UFRJ à instituição de pagamento mensal vitalício, bem como de indenização a título de danos morais, alegando, para tanto, que, durante procedimento médico no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, teria sido vítima de lesão traqueal, que teria culminado em um quadro de sequelas motoras irreversíveis. 3. Do acervo fático-probatório constante dos autos, é possível aferir a responsabilidade da UFRJ, ante a conduta negligente e imperita, durante a intubação da paciente, ora apelada. Nessa linha, o laudo pericial produzido nos autos, indicou que a lesão traqueal e brônquica, causadora do dano neurológico que acomete a parte autora, está relacionada à técnica de intubação, afirmando, de forma expressa, existir nexo entre o evento e as lesões sofridas. 4. O laudo pericial ainda indica que o tipo de lesão sofrida pela parte autora não é comum e, em geral, decorre de múltiplas tentativas vigorosas de intubação em situação de emergência. Afirma, mais adiante, que, no caso dos autos, no entanto, não havia situação de emergência. 5. Desta forma, restam configurados a conduta ilícita perpetrada pela UFRJ - ante a falha na prestação do serviço, tendo em vista a técnica de intubação empregada -, o dano – decorrente da incapacidade total e permanente - e o nexo de causalidade - uma vez que a lesão incapacitante é consequência direta e imediata da falha na técnica de intubação. 6. O juízo a quo analisou detidamente toda a documentação acostada aos autos, detalhando as despesas que vem sendo feitas e as que são necessárias, em razão do quadro de saúde da parte autora, decorrente da lesão sofrida, embasado também nas conclusões do laudo pericial, que atestou quadro consolidado de comprometimento neurológico extenso, com impedimento de locomoção, de comunicação, autocuidado e de coordenação de movimentos. 7. No caso dos autos, não se pode relegar a plano inferior, ou atribuir a mero aborrecimento do cotidiano, o dano sofrido pela parte autora. Foram violados os direitos relacionados à sua integridade moral, tendo em vista estar acometida de doença que a incapacita, total e permanentemente. 8. Sopesando o evento danoso – incapacidade total e permanente, em razão da falha na técnica de intubação - e a sua repercussão na esfera da ofendida, é razoável, adequado e proporcional o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) arbitrado pelo juízo a quo, eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização do dano moral com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, além de estar de acordo com os parâmetros recentes e com o estabelecido pelo artigo 944, do Código Civil. 9. Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente